Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736411-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA BARBOSA, CLEUZA PIMENTEL LISBOA PEREIRA, CELISMAR BARBOSA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Pereira Barbosa e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, para que seja concedida a antecipação da tutela que lhe restou indeferida. Para tanto, os agravantes sustentam o direito à prorrogação da dívida rural. Afirmam que restaram preenchidos os requisitos do Manual de Crédito Rural, como a frustração da safra comprada, as condições climáticas adversas e a capacidade futura de pagamento. Aduzem que os autos foram instruídos com prova técnica robusta. Asseveram a função social do crédito rural. Ponderam que o periculum in mora decorre do risco de execução das garantias e inscrição em cadastros restritivos. Invocam o Enunciado no 298, da Súmula do STJ. Após se referirem à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a antecipação da tutela recursal, para determinar “a suspensão imediata da exigibilidade das operações de crédito rural mencionadas nos autos originários, bem como a abstenção do Banco Agravado de inscrever os nomes dos Agravantes em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento definitivo do recurso” (ID no 75642216). Ao final, pugnam pelo provimento do apelo, confirmando-se a liminar postulada. Intimados sobre a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença, os agravantes pugnaram pelo prosseguimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 22/8/2025, nos autos que deram ensejo ao presente recurso. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator